Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. O alongamento da dívida é possível mediante a comprovação de que a parte atende todos os requisitos necessários para o benefício. A capitalização de juros na cédula de crédito rural é permitida, mormente quando expressamente pactuada. Nos termos do Decreto-Lei 167/67, é ilegal a cobrança de comissão de permanência nas Cédulas de Crédito Rural.